Tribunal: TJPA
Processo: 0005028-55.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005028-55.2014.8.14.0401

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II, do CPB). MÉRITO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPRVADA POR MEIO DA VÍTIMA QUE RECONHECEU O ACUSADO SEM SOMBRA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM PROVAS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA -
RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

Analisando os autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada merece ser reformada, tendo em vista que o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual é contundente em demonstrar a efetiva autoria do apelado, na prática do crime de roubo majorado. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl.04),
auto de reconhecimento (fl.19)
, Auto de entrega do Objeto (fl. 27), bem como a
autoria
, por meio do depoimento da vítima que confirmou em sede policial e em juízo que o apelado era um dos autores do crime em tela.

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima
Rui Guilherme Lacerda de Matos
narrou no ano de 2010, detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que travou luta corporal com o apelado que estava de posse de uma arma fogo, o que ensejou no disparo da arma e que diante de sua atitude os acusados fugiram de sua residência. Todavia em 2014 voltou atrás e informou que não reconhecia o acusado LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, como autor dos fatos juntamente com seus comparsas, conforme ID. ID. 5178313.

Entretanto, o depoimento da vítima
Iuri Fernando Cordeiro Lisboa,
prestou depoimento em 2014, foi categórico em afirmar que o apelante foi um dos assaltantes que invadiram a sua residência e que estava de posse de arma de fogo e inclusive disparou arma contra seu padrasto, conforme acima transcrito.

Além dos depoimentos transcritos nesse voto, destaco que a vítima Iuri Fernando Cordeiro Lisboa de forma categórica reconheceu o recorrido e seus comparsas perante a autoridade policial, e conformou em juízo.

Nesse sentido a jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento transcrito no voto.

Não resta dúvida de que o apelante na companhia de seus comparsas, invadiram a residência das vítimas no intuito de roubar seus pertences, além disso, agiu com extrema violência disparando arma fogo, causando grave perigo, pois por muito pouco não ceifou a vida da vítima Rui Guilherme Lacerda de Matos (Policial Militar).

Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado.

Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB – Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).

Dosimetria da Pena

1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).

Considerando que foram consideradas desfavoráveis
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime)
, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria.

Não existem atenuantes e agravantes a serem valoradas.

3ª Faixa da Dosimetria

Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o
bis in idem
. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa

Regime Prisional

Considerando a reincidência do réu e o teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador – Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente

DES. MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
absolveu
o recorrido
Leandro Thiago Lima Pereira
da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Insuficiência de Provas).

A peça inicial acusatória está redigida nos seguintes termos, verbis:

“(...) que, no dia 18 de agosto de 2012, por volta de 14h45min, os denunciados dirigiram-se a residência situada na Travessa Tupinambás nº. 1084, e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, abordaram a vítima IURI FERNANDO CORDEIRO LISBOA, exigindo a entrega de um notebook, um aparelho celular e um modem de internet da operadora Vivo. Antes de começarem a subtrair os bens, o denunciado MOISES apontou a arma de fogo para a cabeça de vítima IURI e disparou a arma duas vezes, no entanto, o revólver falhou. O Denunciado deu uma ̈gravata ̈ na vítima IURI enquanto o denunciado Leandro exigia a entrega dos bens. Os acusados, então, interpelaram a vítima IURI acerca da sua identidade, perguntando textuais: ̈COMO É O TEU NOME, TU ÉS O IURI OU O IGOR, CADÊ A TUA ME E CADÊ O PM? ̈. Como a vítima não respondeu, o acusado THIAGO se dirigiu para um dos quartos da residência, onde se encontravam a vítima RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS, policial militar. Ato contínuo, o acusado THIAGO entrou no quarto com a arma de fogo apontada para a vítima RUI, que reagiu e foi atingida de raspão por uma bala disparada em direção de sua cabeça. Após, levando os bens acima mencionados, os denunciados empreenderam fuga, no entanto, deixaram no local do delito a motocicleta que haviam utilizado para conduzi-los. Referido veículo pertencia a Carla Yana dos Reis Campos que é ex companheira do denunciado Cássio. Tal testemunha confirmou que o denunciado, após a separação ficou utilizando o veículo. (...)”

Denúncia formalizada às fls. 02/04.

Recebimento da denúncia às fls. 06/07.

Citação do réu MOISES pessoalmente à fl. 38, e dos acusados LEANDRO e CÁSSIO por edital às 40 e 50.

Suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em relação aos réus LEANDRO e CÁSSIO, conforme decisão de fl. 56.

O curso do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado CÁSSIO voltou a fluir novamente, conforme se vê da decisão de fl. 58.

Respostas à acusação dos réus CÁSSIO e MOISES às fls. 75/78.

O pleito de absolvição sumária dos réus CÁSSIO e MOISES não foi acolhido, de acordo com a decisão de fls. 80/81, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Na instrução criminal foram ouvidas as vítimas IURI FERNANDO CORDEIRO LISBOA e RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS, bem como as testemunhas CARLA YANNA DOS REIS CAMPOS, MARINEIA SOARES DE SOUZA e MARIA RODRIGUES PAIVA, conforme se vê da ata de audiência de fls. 117/120 e da mídia juntada à fl. 121 dos autos.

O feito foi desmembrado, prosseguindo na presente demanda somente o réu LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, decisão de fl. 143.

O curso do processo e do prazo prescricional em relação ao acusado LEANDRO voltou a fluir novamente, conforme se vê da decisão de fl. 179.

Resposta à acusação do réu LEANDRO às fls. 181/184.

O pleito de absolvição sumária do réu LEANDRO não foi acolhido, de acordo com a decisão de fls. 188/189, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Reaberta a instrução criminal foi ouvida a vítima RUI GUILHERME LACERDA DE MATOS, as testemunhas ANDRÉ LUIZ PAIVA DA TRINDADE e MARIA RODRIGUES PAIVA, bem como o réu LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, foi devidamente qualificado e interrogado, conforme se vê das atas de audiências de fls. 206/208, 216/218 e das mídias juntadas às fls. 209 e 219 dos autos.

Encerrada a instrução as partes não requereram diligências.

Os debates orais foram convertidos em alegações finais por memoriais escritos, tendo o Ministério Público às fls. 220/224, ratificou a denúncia e requereu a condenação do réu nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP.

A defesa pugnou em alegações finais de fls. 226/233, pela absolvição do réu e no caso de uma eventual condenação, requereu pelo decote das majorantes do crime de roubo, previstas nos incisos I e II, do §2º, do CP, bem como fosse reconhecida a forma tentada do crime, constante do artigo 14, inciso II, do Códex Repressivo Brasileiro, desclassificando a conduta para roubo simples tentado, artigo 157, caput, do CP.

Certidão de antecedentes criminais do réu juntada às fls. 234/235.

O MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, proferiu sentença
absolvendo
o recorrido
Leandro Thiago Lima Pereira
da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Insuficiência de Provas).

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal, pugnando pela reforma da decisão
a quo
e condenar o apelante
Leandro Thiago Lima Pereira
,
em

razão da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso I, II, do CPB) (ID. 5176665).

A defesa do recorrido apresentou
contrarrazões
(ID. 5176665), se manifestou pelo desprovimento do apelo criminal.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento do apelo criminal
. (ID. 5176666).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO Nº. 0005028-55.2014.814.0401

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições a admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

II - MÉRITO

O
Parquet
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o réu seja condenado por roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB (crime praticado antes da Lei nº 13. 964/2019).

Analisando os autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada merece ser reformada, tendo em vista que o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual é contundente em demonstrar a efetiva autoria do apelado, na prática do crime de roubo majorado. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl.04),
auto de reconhecimento (fl.19)
, Auto de entrega do Objeto (fl. 27), bem como a
autoria
, por meio do depoimento da vítima que confirmou em sede policial e em juízo que o apelado era um dos autores do crime em tela. Senão vejamos:

Vítima
Rui Guilherme Lacerda de Matos
, declarou em juízo (ANO DE 2010):

“(...) Que estava em seu quarto assistindo televisão, quando dois sujeitos apareceram na porta e falou “ele quer falara contigo”, na sequência o outro entrou apontando a arma; Que na ocasião travou uma briga com quem estava com a arma, ocorrendo disparo da arma do acusado; Que após isso os nacionais fugiram de sua casa; QUE RECONHECE OS ACUSADOS COMO OS SUJEITOS QUE EFETUARAM O CRIME EM QUESTÃO (...) Que eles foram na minha casa a noite procurando meu enteado só quem estava na casa era o irmão dele e que ele atendeu pela janela e quando ele viu que eram três fechou a janela e os acusados foram embora; Quando foi no dia seguinte no sábado o depoente chegou na sua residência por volta de 14:00hs; Que o depoente tomou banho e me deitei na cama, enquanto meu enteado estava na sala mexendo no computador; Que já havia falado para o meu enteado ter cuidado já que haviam ido no dia anterior procurando ele; Que falou para ele fechar a porta e tomar cuidado; Que sua vizinha deixou o portão da vila aberto; Que entraram e falaram que queriam falar; Que percebeu que o segundo estava armado e que tentou achar sua arma, mas não encontrou; Que pulou em cima do acusado que estava com arma; Que a sua atitude afastou a ação criminosa; Que ainda assim conseguiram roubar um notebook; Modem da vivo e o celular de seu enteado IURI; Que saiu em perseguição dos acusados; Que os acusados moravam perto de casa, mas não conhecia eles; Que os acusados estavam procurando o IGOR, mas quem estava no dia dos fatos era o IURI; Que não houve prisão em flagrante, somente posteriormente os acusados foram presos, por meio da ação da polícia civil e câmeras do CIOP; QUE RECONHECE O DENUNCIADO
LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, o qual chegou na sua casa para falar com o depoente fazendo cobertura para o segundo que estava armado; Que não recuperou os objetos roubados;
Que seu enteado não quis atender os acusados na sexta porque ficou com medo apenas, não sabe outros motivos; Que no sábado voltaram na minha residência para falar comigo, foi quando o depoente desconfiou da situação (...)”

Todavia, em segundo depoimento a testemunha
Rui Guilherme Lacerda de Matos (ANO DE 2014),
voltou a atrás e afirmou em juízo que não reconhecia o acusado
LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, conforme ID. 5178313.

A testemunha
Marineia Soares de Souza
, declarou em juízo:

“(...)
Que viu os acusados entrarem na casa das vítimas
, mas que pensou serem amigos dos mesmos; Que após isso, escutou tiros e viu os acusados fugindo da casa; Que viu Iuri jogado no chão pedindo socorro, bem como viu o Sr. Rui Guilherme sair correndo atrás dos acusados; Que soube que o celular e o notebook foram subtraídos (...)”

A vítima
Iuri Fernando Cordeiro Lisboa
, declarou em juízo:

“(...) Que lembra que foi numa tarde de sábado; Que seu padrasto chegou por volta de 14:00h e ficou no quarto; Que ficou na sala no notebook, que pegou um susto porque de repente lhe deram uma gravata; Que percebeu que era brincadeira de seu irmão, mas quando olhou para trás percebeu que era um rapaz forte e mais na sua frente armados; Que começaram a perguntar se eu era o Igor ou Iuri, onde estava minha mãe e onde estava o PM (padrasto do depoente); Que os acusados pediram o notebook e o celular da vítima e o modem da vivo; Quem estava lhe segurando era o CASSIO e o MOISES chegou a lhe ameaçar de morte e atirar duas vezes; Que o depoente ficou imóvel com a situação; Que logo em seguida colocaram o depoente no chão; Que seguiram em direção ao quarto o MOISES e o
LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA (VULGO THIAGO);
QUE MOISES FALOU COM MEU PADRASTO FALANDO “QUE ELE QUE FALAR CONTIGO, MOMENTO EM QUE O
LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA ATIROU NA DIREÇÃO DO MEU PADRASTO, no momento em que ele estava deitado na cama vendo televisão;
Que levaram seu cordão, notebook; celular e modem; Que nunca tive nem visto na sua frente os acusados; Que seu padrasto conseguiu perceber e se jogou para não ser alvejado; Que depois saíram correndo; Que fez o reconhecimento dos acusados na delegacia por meio de fotografia; (...) QUE LEANDRO E MOISES ESTAVAM ARMADOS COM ARMA DE FOGO E CASSIO COM UMA FACA;

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima
Rui Guilherme Lacerda de Matos
narrou no ano de 2010, detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que travou luta corporal com o apelado que estava de posse de uma arma fogo, o que ensejou no disparo da arma e que diante de sua atitude os acusados fugiram de sua residência. Todavia em 2014 voltou atrás e informou que não reconhecia o acusado
LEANDRO THIAGO LIMA PEREIRA, como autor dos fatos juntamente com seus comparsas, conforme ID. ID. 5178313.

Entretanto, o depoimento da vítima
Iuri Fernando Cordeiro Lisboa
,
prestou depoimento em 2014, foi categórico em afirmar que o apelante foi um dos assaltantes que invadiram a sua residência e que estava de posse de arma de fogo e inclusive disparou arma contra seu padrasto, conforme acima transcrito.

Além dos depoimentos transcritos nesse voto, destaco que a vítima
Iuri Fernando Cordeiro Lisboa
de forma categórica reconheceu o recorrido e seus comparsas perante a autoridade policial, e conformou em juízo.

Nesse sentido a jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento acima transcrito.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem decido:

“(...)
A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio.
Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).

(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo,
em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

“(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios. (...) (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)”

No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de seus comparsas, invadiram a residência das vítimas no intuito de roubar seus pertences, além disso, agiu com extrema violência disparando arma fogo, causando grave perigo, pois por muito pouco não ceifou a vida da vítima Rui Guilherme Lacerda de Matos (Policial Militar).

Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado.

Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB – Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).

Dosimetria da Pena

1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).

1 - A
culpabilidade
do apelante deve ser valorada como
grave
, pois abordou as vítimas quando estava em sua residência (d
esfavorável
).

2 –
Motivos do crime
foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)

3 –
Personalidade do agente
não há elementos para valorar. (neutro)

4 –
Conduta Social
não há elementos para valorar. (neutro)

5 –
Circunstâncias do Crime
são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de outros dois comparsas, fato que gerou grande temor na vítima. (
desfavorável
)

6 – Em relação às
consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos.
(Neutro)
.

7 –
Antecedentes Criminais
– O réu apresenta maus antecedentes criminais, em razão da condenação transitada em julgado pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Processo nº 0009512-19.2010.814.0401.
(Neutro)
.

8 –
Comportamento da vítima
é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que foram consideradas desfavoráveis
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime)
, entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria.

Não existem atenuantes e agravantes a serem valoradas.

3ª Faixa da Dosimetria

Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o
bis in idem
. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa

Regime Prisional

Considerando a reincidência do réu e o teor do art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/09/2021